Tribunal: TJDFT
Processo: 0728297-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728297-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: SILKY COOPER SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o Requerente para instruir o processo nos termos requeridos pela cota ministerial de Id. 62288378. Defiro o prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida a determinação, façam novas vistas à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora